Tribunal: TJBA
Processo: 8032337-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032337-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCOS JOSE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES PINTO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE MACAUBAS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

DECRETO PRISIONAL GENÉRICO. DESACOLHIMENTO.
DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS PRISIONAIS. INALBERGAMENTO.
PERIGO DA LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL ANTERIOR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (SACOLA CONTENDO 144 PAPELOTES DE COCAÍNA).

BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
EVENTUAIS PENA E REGIME DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCUIDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1
-
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Maria Victoria Fernandes Pinto e William de Jesus Souza, advogados, em favor de Marcos José Oliveira, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/Ba,
Dr. Danillo Augusto Gomes de Moura e Silva.

2-
O
Paciente foi preso em flagrante, no dia 18/05/2025, por suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusado de trazer consigo uma sacola contendo 144 papelotes de cocaína, pesando 169 gramas. Em 20/05/2025, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva.

3-
Configurados requisitos prisionais. A garantia da ordem pública está demonstrada no risco de reiteração delitiva (ação penal anterior) e na gravidade concreta da conduta. As boas condições pessoais são irrelevantes quando os requisitos prisionais estão verificados.

4- Decisão abstrata e genérica. Desacolhimento. Decreto prisional fundado em elementos concretos e idôneos.

5- Outras medidas cautelares diversas seriam inócuas no presente caso concreto, diante do risco de reiteração delitiva.

6- Violação ao princípio da homogeneidade. Não conhecimento. Eventuais pena e regime dependem de análise complexa a ser realizada na ação penal.

7- Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

8- Ordem de Habeas Corpus não conhecida em relação ao princípio da homogeneidade.

9- Ordem conhecida em relação às alegações de ausência dos requisitos prisionais, decreto sem fundamentação, boas condições pessoais e outras cautelares diversas.

10- ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8032337-17.2025.8.05.0000
, impetrado por
MARIA VICTORIA FERNANDES PINTO e WILLIAM DE JESUS SOUZA
, Advogados, em favor de

MARCOS JOSÉ OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MACAÚBAS
/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
do
mandamus
e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15